Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731834-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O A Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual e inclusão em Pauta de Julgamento por Videoconferência, para que possa realizar sustentação oral (ID 52110224). Nos termos do § 1o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro a retirada de pauta deste recurso, o qual deve ser incluído em sessão presencial. Advirto as partes que o pedido de sustentação oral deverá ser formulado com observância do prazo estipulado no artigo 9o, da Portaria GPR, 948, de 30 de maio de 2022, deste eg. TJDFT. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator